Tribunal: STF
Processo: RE 644898
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PELO QUAL A INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O exame do cabimento de recurso é questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 



    2. De mais a mais, ao analisar o RE 598.365, da minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental desprovido.